Tribunal: CARF
Processo: 11080.724713/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724713/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ABEL RINEO LORENZONI MARASCHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RECEITA DE ALUGUEIS.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A tributação da receita de aluguel deverá ser feita na pessoa física do
proprietário, se não houver provas da transmissão da propriedade e tributação
na pessoa jurídica - tais como a integralização do capital ou depósito em conta
corrente da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)dos Conselheiros.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário
2012, no valor original de R$ 26.925,49, acrescido de multa de ofício e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi
efetuado em razão de omissão de rendimento de aluguel recebido de pessoa física, R$
100.920,63; Administradora de Imóveis: Imobiliária Comerlato Ltda – EPP, CNPJ n.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724713/2015-21
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724713/2015-21

88.096.136/0001-98, conforme registrado em Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob).
Na Impugnação o contribuinte alega que os rendimentos de aluguel de pessoa
física apontados como omitidos foram auferidos pela pessoa jurídica A&S Maraschin
Empreendimentos Imobiliários Ltda, da qual o impugnante é sócio majoritário, tendo sido
informado por erro da imobiliária como sendo rendimento da pessoa física do sócio. Afirma,
então, que não houve omissão de rendimento, mas apenas divergência nas informações. Aduz,
ainda, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (Constituição
Federal, art. 5o, inciso LV). Impugna, alternativamente, a aplicação da multa de ofício e dos juros
moratórios, por entender que apresentam caráter confiscatório, em ofensa ao princípio da
capacidade contributiva.
O Acórdão 15-42.995 – 5a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de 27/07/2017, julgou
a Impugnação improcedente. Julgou-se que:
Não obstante o Contrato Social da pessoa jurídica A&S Maraschin
Empreendimentos Imobiliários Ltda indique a operação de transferência de propriedade de
vários imóveis para sociedade, a título de integralização de capital social, as informações
prestadas pela Comerlato Imobiliária (por meio da Dimob) indicam como locador dos imóveis o
sr. Abel Rineo Lorenzoni Maraschin; os “demonstrativos de aluguéis” juntados pelo impugnante,
emitidos pela Comerlato Imobiliária, indicam como proprietário dos imóveis e destinatário dos
pagamentos o sr. Abel Rineo Lorenzoni Maraschin; não ficou comprovado o efetivo recebimento
pela pessoa jurídica dos valores correspondentes aos aluguéis; bem como se constata que
imóveis indicados na Dimob, situados na rua Edmundo Bittencourt, no 77, encontram-se
relacionados na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012 do sujeito passivo sem
referência a transferência de propriedade para integralização de capital (declaração de bens e
direitos).
Os imóveis indicados na Dimob e nos “demonstrativos de aluguéis” juntados pelo
impugnante, situados na Rua Celeste Gobbato, no 120, não se referem a apartamentos ou
garagens, sendo indicados pela abreviatura “sl”, próprias para “sala”, e “lj 105”, sugestivo de
“loja 105”. Os citados imóveis, de fato, apresentam unidades comerciais, para lojas, além das
unidades habitacionais (apartamentos) e das garagens.
As unidades comerciais não se encontram referidas no Contrato Social da A&S
Maraschin Empreendimentos Imobiliários Ltda como integralização de capital, que incluiu
apenas os apartamentos e as garagens do citado endereço.
O contribuinte, cientificado em 14/08/2017 interpôs Recurso Voluntário em
08/09/2017, em que aduz:
(a) que a Imobiliária Comerlato informou pagamentos a pessoa física do ora
Recorrente, sendo que o correto seria ter informado na pessoa jurídica A & S Maraschin
Empreendimentos Ltda, em que é sócio majoritário e que recolheu a referida tributação.
Os imóveis Celeste Gobato, 120, e Edmundo Bittencourt, 77, foram todos
tributados na pessoa jurídica A & S Empreendimentos Imobiliários. Constam inclusive no
Razão-Societário da empresa, e no IRPJ.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724713/2015-21

(b) o recorrente não pode ser penalizado a pagar o mesmo imposto na pessoa
física e na pessoa jurídica, além de caráter excessivo e desproporcional da multa de ofício
aplicada;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/09/2017, tempestivamente,
após ciência da Intimação do resultado da impugnação em 14/09/2017. Atesto, assim, a
tempestividade da peça recursal.
Rendimento de aluguel recebido por pessoa física
Desde a Impugnação o contribuinte mantém como argumento principal que os
rendimentos de aluguel de pessoa física, apontados como omitidos, foram auferidos pela pessoa
jurídica A&S Maraschin Empreendimentos Imobiliários Ltda, da qual é sócio majoritário, tendo
sido informado por erro da imobiliária como sendo rendimento da pessoa física do sócio.
Pela decisão de 1a instância, não ficou comprovado o efetivo recebimento pela
pessoa jurídica dos valores correspondentes a nenhum dos aluguéis em questão. Pelo contrário,
os pagamentos realizados por meio de depósito constam na conta corrente do ora Recorrente,
indicada no rol de bens da sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012.
Observo que o Contrato Social constante nos autos trata do que se convencionou
chamar de holding imobiliária, do qual o ora Recorrente é detentor da quase totalidade das cotas
(Cláusula Quinta).
Pela decisão de 1a instância, não ficou comprovado que os imóveis situados na rua
Edmundo Bittencourt, n. 77 são de propriedade da empresa. De fato, o imóvel sito à Rua Celeste
Gobbato n. 120 consta no item 62 do Contrato Social da empresa, sem constar na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte. Também consta no Demonstrativo de Aluguéis da Comerlato
Imobiliária.
Já os da Rua Edmundo Bittencourt (“Bitencurt”) consta na Declaração de Ajuste
Anual, Exercício 2013 Ano-calendário 2012 – Declaração de Bens e Direitos do ora Recorrente.
Também consta no Demonstrativo de Aluguéis da Comerlato Imobiliária, sem constar no
Contrato Social da empresa.
A DIPJ 2013 demonstra receita de aluguel de imóveis próprios, bem como Razão
– Societário apresentado, todavia não há discriminação maior dos valores recebidos. Não é
possível saber, com os documentos constantes nos autos, se houve efetivo pagamento de IRPJ
pela pessoa jurídica dos valores correspondentes a estes específicos aluguéis. Quanto aos da Rua
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724713/2015-21

Edmundo Bittencourt, sem que haja sequer comprovação da integralização do capital, a
propriedade (in casu, o usufruto) pertence ao ora Recorrente.
Finalmente, cabe lembrar que o recebimento na pessoa jurídica obriga a sociedade
empresária a recolher o imposto de renda na fonte, o que poderia ter sido demonstrado pelo
contribuinte.
Por outro lado, como bem levantado em 1a instância, os “demonstrativos de
aluguéis” indicam que os pagamentos foram realizados por meio de depósito na conta-corrente
no 27053857 (agência 027-/POA, City), que também se encontra indicada no rol de bens do
sujeito passivo da sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2012.
Dada as provas constantes nos autos, deve ser mantida a decisão de 1a instância.
Multa de ofício e juros
A multa de ofício aplicada, no percentual de 75,00% (setenta e cinco por cento),
encontra-se conforme determinação legal (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I), assim como os
juros moratórios, em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.430, de 1996, art. 61,
§3o). Qualquer raciocínio que leve à alegação de inconstitucionalidade também possui a barreira
da Súmula CARF n. 2.
Especialmente quanto a Taxa SELIC, abe ressaltar a Súmula CARF no 4,
Aprovada pelo Pleno em 2006: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Mantém-se, portanto, a decisão de 1a instância também nesses dois pontos.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 184
DF CARF MF
Original